Tribunal: STF
Processo: PPE 947
Classe: PPE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição nº 78957/2020)
    DECISÃO: A Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal), por intermédio do ofício nº 21239/2020, informa que, em 23/09/2020, “(...) foi dado cumprimento, em Balneário Camboriú/SC, ao Mandado de Prisão expedido aos 11/09/2020 nos autos do processo de Prisão Preventiva para Extradição nº 947 em desfavor do nacional paraguaio MARCIO LUIS DAVALOS SEGOVIA (...)”.
    Observo, no entanto, que incide sobre os presentes autos regime  de sigilo que, uma vez já cumprido o mandado de prisão em referência, não deve mais subsistir, motivo pelo qual determino o seu afastamento.
    2. Determino, ainda, que a autoridade policial proceda, de imediato, à formal comunicação desse ato ao Consulado da República do Paraguai com jurisdição sobre o distrito consular em que efetivada essa prisão, para os fins a que se refere o Artigo 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares (1963), em ordem a assegurar ao súdito estrangeiro – tal como tem decidido esta Suprema Corte – a assistência consular a que tem direito: 
    “PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS. COMPARECIMENTO DE AGENTE CONSULAR À UNIDADE PRISIONAL A QUE SE ACHA RECOLHIDO O SÚDITO ESTRANGEIRO. NATUREZA DAS FUNÇÕES CONSULARES. DEVER DOS CÔNSULES ESTRANGEIROS DE PROTEÇÃO E DE VISITA AOS RESPECTIVOS NACIONAIS, QUANDO PRESOS, POR QUALQUER RAZÃO, NO ESTADO RECEPTOR (‘État d’accueil’). A IMPORTÂNCIA DA NOTIFICAÇÃO CONSULAR POR PARTE DAS AUTORIDADES BRASILEIRAS. A VOCAÇÃO PROTETIVA DA CLÁUSULA FUNDADA NO ARTIGO 36 DA CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE RELAÇÕES CONSULARES (1963). FUNÇÃO JURÍDICA DA NOTIFICAÇÃO CONSULAR: PRERROGATIVA FUNDAMENTAL QUE COMPÕE ‘O UNIVERSO CONCEITUAL DOS DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA HUMANA’ (PROF. CANÇADO TRINDADE), ESPECIALMENTE NAS SITUAÇÕES EM QUE SÚDITOS ESTRANGEIROS ACHEM-SE PRIVADOS, AINDA QUE CAUTELARMENTE, DE SUA LIBERDADE. IMPORTANTE MANIFESTAÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS VEICULADA NOS AUTOS DA OPINIÃO CONSULTIVA Nº 16 (1999), QUE APRECIOU A QUESTÃO PERTINENTE AO DIREITO À INFORMAÇÃO SOBRE ASSISTÊNCIA CONSULAR E SUA RELAÇÃO COM AS GARANTIAS MÍNIMAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (…).”
    (PPE 726/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe nº 102/2015, publicado em 01/06/2015)
    Vale relembrar, neste ponto, tal como assinalado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em sua resposta dada em sede de consulta (Opinião Consultiva nº 16/1999), que a cláusula “without delay” (“sem demora”) inscrita no Artigo 36, 1, (b), da Convenção de Viena sobre Relações Consulares deve ser interpretada no sentido de que a notificação consular, tal como ordenada nestes autos, há de ser efetivada no exato momento em que se realizar a prisão do súdito estrangeiro “e, em qualquer caso, antes que o mesmo preste a sua primeira declaração perante a autoridade competente” (grifei).
    3. Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, ao Senhor Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator